Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700340-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE BELEM COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por DAYANE BELEM COSTA FERREIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0711824-26.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal o restabelecimento do pagamento da gratificação, GAA – Gratificação de Atividades de Alfabetização, suprimida de seus vencimentos desde Out/2021 em razão do seu afastamento remunerado para estudo. Esclarece que a Lei 5.105/13 e a Lei Complementar 840/11, dispõem de modo categórico que durante o afastamento é garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento. Aduz que se inscreveu no processo seletivo e teve deferido o pedido com afastamento autorizado no período de 09/08/2021 a 30/06/2023 e que a contar de Out/2021, dois meses após o início do seu afastamento, a GAA foi cortada. A agravante recebia o seu valor integral e começou a receber os valores, de forma incorporada. Sendo que o agravado, por meio do Processo Administrativo 00080-00176025/2021-28, requer o pagamento relativos aos meses de agosto e setembro/2021, sob alegação que houve o pagamento da gratificação de forma integral. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. Custas, ID 33954674. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0711824-26.2022.8.07.0016, verifico que a agravante se inscreveu no processo seletivo para estudo, previsto no Art. 12, § 3o da 5.105/2013, sendo selecionada e durante o afastamento passou a receber a GAA somente os valores já incorporados, sendo inclusive aberto processo administrativo para devolução dos valores recebidos nos meses de agosto e setembro/2021. Não foi juntada aos autos a resposta da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Entendo que a decisão do Juízo a quo foi acertada. A agravante é servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo regida pelas regras e princípios da administração pública, portanto, seus atos possuem presunção de legalidade e legitimidade, que somente poderão ser afastados por prova em contrário, incluindo nestes princípios e regras, a permissão legal para excluir gratificações que não estejam incorporadas em sua integralidade. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito